Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR TEMA No 9 DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO COM CONTEÚDO INSTRUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, cassou liminar anteriormente deferida e reconheceu a validade do prosseguimento do processo administrativo ambiental, afastando a alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustenta aplicação equivocada do Decreto Estadual no 1.986/2013 e busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 no reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental; (ii) verificar se os atos administrativos praticados no curso do procedimento são aptos a interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou teses vinculantes que reconhecem a incidência do Decreto Estadual no 1.986/2013 para apuração de infrações ambientais, inclusive quanto à prescrição punitiva e intercorrente.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há paralisação processual por mais de três anos sem julgamento ou despacho relevante, sendo interrompida por atos instrutórios ou de impulso processual com conteúdo efetivo.
O procedimento administrativo em análise não ficou paralisado por período superior a três anos, tendo sido praticados sucessivos atos com conteúdo instrutório ou impulso processual entre 2016 e 2021.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que apenas a inércia total e ininterrupta da Administração pode configurar prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto.
A decisão do juízo de origem baseou-se unicamente na alegação de prescrição, desconsiderando a regular movimentação do processo administrativo, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica que justifique a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige inércia total da Administração por período superior a três anos, sem a prática de atos com conteúdo instrutório ou de impulso relevante.
Atos administrativos regularmente praticados e previstos no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 possuem efeito interruptivo do prazo prescricional.
É válida a aplicação do entendimento fixado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 para afastar a prescrição em processos submetidos ao Decreto no 1.986/2013, inclusive aqueles referentes a fatos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012044-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALTEMAR GUIMARAES - CPF: 967.529.041-20 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR TEMA No 9 DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO COM CONTEÚDO INSTRUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, cassou liminar anteriormente deferida e reconheceu a validade do prosseguimento do processo administrativo ambiental, afastando a alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustenta aplicação equivocada do Decreto Estadual no 1.986/2013 e busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 no reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental; (ii) verificar se os atos administrativos praticados no curso do procedimento são aptos a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou teses vinculantes que reconhecem a incidência do Decreto Estadual no 1.986/2013 para apuração de infrações ambientais, inclusive quanto à prescrição punitiva e intercorrente.

A prescrição intercorrente somente se configura quando há paralisação processual por mais de três anos sem julgamento ou despacho relevante, sendo interrompida por atos instrutórios ou de impulso processual com conteúdo efetivo.

O procedimento administrativo em análise não ficou paralisado por período superior a três anos, tendo sido praticados sucessivos atos com conteúdo instrutório ou impulso processual entre 2016 e 2021.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que apenas a inércia total e ininterrupta da Administração pode configurar prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão do juízo de origem baseou-se unicamente na alegação de prescrição, desconsiderando a regular movimentação do processo administrativo, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica que justifique a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige inércia total da Administração por período superior a três anos, sem a prática de atos com conteúdo instrutório ou de impulso relevante.

Atos administrativos regularmente praticados e previstos no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 possuem efeito interruptivo do prazo prescricional.

É válida a aplicação do entendimento fixado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 para afastar a prescrição em processos submetidos ao Decreto no 1.986/2013, inclusive aqueles referentes a fatos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Altemar Guimarães
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 1034187-97.2024.8.11.0000
, derivado da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1000424-97.2023.8.11.0111
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

A decisão agravada cassou a liminar, sob o fundamento de inexistir prescrição intercorrente, uma vez que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que apenas a inércia total e ininterrupta da Administração por mais de três anos é apta a configurá-la.

Inconformado, o agravante sustenta que o processo administrativo permaneceu paralisado entre 29/03/2017 (defesa administrativa) e 13/04/2021 (decisão administrativa), período superior a quatro anos, sem qualquer ato instrutório relevante capaz de interromper a contagem do prazo prescricional.

Aduz que a decisão recorrida equivocou-se ao considerar como suficientes movimentações meramente formais e burocráticas, sem conteúdo material, para afastar a prescrição.

Requer, ainda, o restabelecimento da tutela provisória anteriormente deferida, a fim de suspender a exigibilidade da penalidade administrativa até o julgamento definitivo da demanda, além da fixação de honorários recursais.

Contrarrazões. (id. 298569852)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que as premissas do Decreto Estadual no 1.986/2013 não teriam sido aplicadas corretamente.

Contudo, as controvérsias relativas à aplicabilidade do referido Decreto, bem como às hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, foram definitivamente solucionadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b)

O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)

As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a)

Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a)

Será interrompida por:
Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2o
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c
) O Decreto no 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1o/11/2013.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, que reconheceu a incidência do Decreto Estadual no 1.986/2013 para fins de apuração e prescrição de infrações administrativas ambientais.

À luz desse entendimento consolidado no IRDR , não há dúvida quanto a não ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que procedimento administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos, conforme demonstrado na sequência dos atos administrativos:

(...)

Auto de Infração: 07/12/2016

Relatório técnico: 01/03/2017

Defesa administrativa: 29/03/2017

Termo de carga: 02/08/2019

Certidão no sistema SAD: 20/12/2019

Despacho de encaminhamento: 05/04/2021

Decisão administrativa: 31/04/2021

Publicação em D.O.: 21/10/2021

Todos esses atos, conforme prevê o art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, são atos inequívocos da Administração, com conteúdo instrutório ou impulso processual, portanto, dotados de efeito interruptivo da prescrição.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que somente a inércia total e ininterrupta da Administração por mais de três anos pode configurar a prescrição intercorrente.

Assim, não houve assim, o transcurso do lapso prescricional de três anos.

Nota-se, todavia, que o juízo de origem utilizou a ocorrência de prescrição como único argumento para concessão da medida de modo que, não há, portanto, justificativa plausível para manutenção da tutela concedida na instância de origem.

Dessa forma, à luz dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, e considerando a ausência de plausibilidade do direito invocado para justificar a tutela de urgência, a manutenção da liminar impugnada revela-se indevida.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para CASSAR a decisão agravada, e, via de consequência, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de REVOGAR a tutela de urgência concedida na instância de origem.(id. 285203890)

Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da decisão impugnada nesse ponto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025